Tribunal: TJDFT
Processo: 0727378-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO MONITÓRIO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. NÃO CABIMENTO DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROPORCIONAL AO ÊXITO DAS DEMANDAS. PAGAMENTO DEVIDO.
1. O Magistrado de origem, ao arbitrar os valores concernentes aos honorários advocatícios devidos, não julgou extra petita, pois, apesar de considerar indevida a cobrança de multa por revogação dos poderes outorgados, entendeu devido o pagamento dos serviços advocatícios prestados, o que também foi requerido pelo autor em sua exordial.
2. Se a palavra “reconvenção” apenas foi escrita no título da petição, não havendo qualquer pedido reconvencional, não cabe condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios do “reconvinte”, uma vez que restou figurado evidente erro material que resultou no não prosseguimento do pleito reconvencional.
3. Não é cabível a cobrança prevista em cláusula de contrato de serviços advocatícios, que prevê multa para revogação unilateral do mandato do advogado, uma vez que afastaria o exercício de direito potestativo de revogar os poderes outorgados. Contudo, se rescindido o contrato de serviços advocatícios e impedido ao causídico de receber os honorários previstos em caso de êxito, este tem o direito de requerer em juízo o pagamento da sua verba honorária, de modo que seu serviço seja remunerado e o cliente não se locuplete ilicitamente por receber um serviço e não o pagar
4. Apelos do autor e do réu não providos.